Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERDIÇÃO DE FAIXA DE ROLAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DA ORDEM NATURAL DE TRÂNSITO. SENTIDO OBRIGATÓRIO NÃO COMPROVADO. CULPA PRESUMIDA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDOS. INDENIZAÇÃO. POR DANOS MORAIS INDEVIDOS. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso Inominado interposto pela parte ré/recorrente contra sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO VEICULADO NA INICIAL, para condenar o réu a pagar à parte autora, credores solidários, o valor de R$ 2.645,00, a título de indenização por danos materiais, atualizado pelo INPC a contar de 30/3/2021 e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da citação”.

3. Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz, em síntese, que: 1) em razão de obra no centro de Taguatinga, o sentido obrigatório da parte recorrida era a conversão à esquerda, 2) a faixa em que a parte recorrida transitada estava interditada, logo após a Avenida das Palmeiras, de modo que para prosseguir em linha reta, deveria fazer manobra arriscada, porquanto em pouquíssimos metros, deveria migrar da faixa da esquerda para a extrema direita, 3) há presunção de culpa da parte recorrida, porquanto colidiu na traseira do veículo da parte ré, 4) a parte recorrida confessou que foi surpreendida pelo veículo da parte recorrente, 5) a parte recorrida não observou a distância de segurança do veículo da parte recorrente.

4. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

5. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

6. Ainda no mesmo sentido os artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade; Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos."

7. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

8. Via de regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Nesse sentido: (Acórdão 1368327, 07164590920208070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. No presente caso, contudo, concluo que o conjunto probatório apresentado pela parte recorrente afasta a presunção de culpa, notadamente, em razão da hipótese narrada em relação à dinâmica do acidente.

10. No presente caso, a parte recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto restou incontroverso que a parte recorrente encontrava-se na faixa central da Avenida Comercial, contudo, tinha intenção de realizar conversão à esquerda, em direção à Avenida das Palmeiras, o que implica na sua obrigação de se aproximar o máximo possível do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido (art. 38, II do CTB). Todavia, não o fez, vindo a colidir com o veículo que estava mais à esquerda da Avenida Comercial, quando realizou seu intento.

11. Há nítida conduta negligente, em razão da sua omissão no agir, isso é, não se aproximar do bordo esquerdo a fim de realizar a conversão em mesmo sentido. A tese do recorrente de que era sentido obrigatório a conversão à esquerda para parte recorrida, em razão das obras públicas que interditaram a pista, não prospera, haja vista existir estacionamento externo à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro logo após o local do acidente, o que implica a desobrigação da recorrida realizar conversão à esquerda, caso seu intento fosse lá estacionar, como alegado na peça de ingresso.

12. Por fim, a tese de que a expressão “surpreendida.”, utilizada pela recorrida, denota desatenção ao trânsito é mera ilação recursal, isso porque a linguagem coloquial não implica em reconhecimento de culpa por desatenção, mas sim, que, pela dinâmica dos fatos, o acidente a surpreendeu. Portanto, a toda evidência, a recorrente acelerou seu veículo a fim de executar a manobra, sem verificar o espaço/tempo necessário e adequado para sua manobra.

13. Desse modo, o conjunto probatório, bem como a narrativa dos fatos, permite concluir que houve responsabilidade do recorrente pela colisão dos veículos, razão pela qual há o dever de reparar integralmente os danos materiais causados.

14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% que deverá incidir sobre o valor da condenação, (art. 55 da Lei no 9.099/1995).